Tribunal: TJDFT
Processo: 0702414-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0702414-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ROGERIO DOS SANTOS MACHADO DESPACHO Novamente, ao recorrente para que se manifeste, no prazo de 5 dias, acerca do despacho de ID. Num. 40617064, sob pena de não recebimento do recurso. BRASÍLIA, DF, 28 de novembro de 2022 12:55:41. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora